Tribunal: TJSP
Processo: 1025296-49.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – Autora que alega ter mantido com o réu um relacionamento, durante o qual teria havido a aquisição conjunta de bens - Celebração, ao término do relacionamento, de um acordo, denominado "distrato", pelo qual foi estabelecido que a autora ficaria com a propriedade de integral de um veículo, e o réu com a propriedade de um terreno, no qual havia sido feito uma construção - Alegação

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – Autora que alega ter mantido com o réu um relacionamento, durante o qual teria havido a aquisição conjunta de bens - Celebração, ao término do relacionamento, de um acordo, denominado "distrato", pelo qual foi estabelecido que a autora ficaria com a propriedade de integral de um veículo, e o réu com a propriedade de um terreno, no qual havia sido feito uma construção - Alegação da autora que teria sido coagida a aceitar o negócio - Sentença que reconheceu não comprovada a coação, mas concluiu pela existência de lesão, condenando o réu a compensar a autora pelos prejuízos - Irresignação do réu - Acolhimento - Sentença "extra petita" - Ação anulatória fundada em coação - Lesão que não foi mencionada na inicial, como fundamento do pedido, e da qual o réu não teve oportunidade de defender-se na contestação - Acolhimento parcial do pedido, com fundamento em causa de pedir distinta da apresentada pela autora – Causa de pedir que constitui elemento identificador da ação - Coação não comprovada - Lesão que deve ser discutida em ação própria - Improcedência da pretensão inicial – Recurso provido.